Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731281-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TONY VON PINHEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto e lesão corporal. Crime impossível. Princípio da insignificância. Penas. Tentativa. Fração. Substituição da pena de detenção por multa. 1 – Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567 do e. STJ). 2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 3 – Se o réu registra condenações definitivas em crimes patrimoniais, não se reconhece o princípio da insignificância ou da bagatela imprópria. 4 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – selecionou a mercadoria, escondeu-a na mochila que portava e dirigiu-se à saída do supermercado sem efetuar o pagamento, quando foi abordado por funcionário do local -, correta a redução da pena na fração de 1/2 (metade). 5 – O § 5o do art. 129 do CP possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por multa quando, tratando-se de lesões leves, o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou as lesões são recíprocas. No caso, embora as lesões da vítima tenham sido leves, os demais requisitos não estão presentes. 6 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, com respaldo no princípio da insignificância, ao argumento de que a reincidência não afasta, obrigatoriamente, a aplicação de tal princípio. Aduz que a conduta não causou dano substancial à vítima; b) artigo 14, inciso II, do CP, afirmando, subsidiariamente, a diminuição da pena pela tentativa em 2/3 (dois terços), tendo em vista o iter criminis percorrido. Enfatiza que quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior deve ser a diminuição da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 14, inciso II, do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A reiteração criminosa do agente em crimes contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta e impede seja reconhecida a insignificância da conduta [...] O apelante é multireincidente. Já foi condenado pelos crimes de roubo impróprio, resistência, desacato, roubo circunstanciado e furto qualificado tentado (ID 49358281). Embora o valor do bem subtraído seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época do fato, em razão da reincidência, a conduta não pode ser considerada insignificante – não tem grau reduzido de reprovabilidade. É de se manter a condenação pelo crime do art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP [...] A defesa requer maior fração redutora. O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. É o que diz a doutrina: “(...) quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução” (in GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 16a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014). O réu entrou no estabelecimento comercial, pegou as barras de chocolate, escondeu-as em sua roupa e tentou sair do local sem pagar. Somente não conseguiu seu intento de subtraí-las porque o funcionário do supermercado o abordou rapidamente. Considerando o iter criminis, a redução da pena em 1/2 é benéfica ao réu, que esteve próximo da consumação. Mantenho a pena em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão” (ID. 51569037). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE PEÇA DE CONTRAFILÉ. VALOR ACIMA DO PATAMAR DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração de conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos, hipótese não ocorrida nos autos."(AgRg no AREsp 1.780. 436/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021). 2. Hipótese em que valor da coisa furtada supera o limite de 10% do salário mínimo ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.800/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016